Tribunal: TJDFT
Processo: 0737854-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. HORÁRIO ESPECIAL PARA SERVIDORA PÚBLICA. INDEFERIMENTO. CONCLUSÃO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Inicialmente, cabe registrar que entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, segundo a qual esta é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. Com base nessa construção doutrinária e jurisprudencial, a verificação do alegado equívoco na conclusão da junta médica oficial constitui questão que depende da adequada instrução probatória.
2. Na hipótese, a parte agravante afirma que sua condição de saúde está satisfatoriamente demonstrada, a partir de laudos e documentos. Todavia, no laudo médico, não se constatou a necessidade da servidora exercer sua atividade em horário especial (ressaltando que se trata de conclusão idêntica àquela decidida em processo administrativo diverso), de modo que o afastamento dessa conclusão demanda cognição exauriente.
3. Cabe registrar que, conforme destacado na decisão agravada, o artigo 61, §1o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 condiciona a concessão de horário especial à confirmação por junta médica oficial. Assim, sem prova suficiente de erro da administração, aferível de plano, subsistem os efeitos da declaração estatal até o julgamento de mérito.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.